Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEIS AS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 33, §3o, DA LEI 11.343/06. CONSUMO COMPARTILHADO E EVENTUAL DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O conjunto probatório dos autos confirma a traficância praticada pelo réu (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sobretudo os depoimentos dos policiais que o flagraram em atuação característica de disseminação ilícita de entorpecentes.

2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. Não há nada nos autos que os contradiga ou sugira que o acusado haja sido perseguido pelos militares.

3. Inviável acolher o requerimento de desclassificação para o delito do artigo 33, § 3o da Lei Antidrogas, sob o argumento de que teria havido oferecimento de droga eventual e gratuito a pessoa de relacionamento do réu, para juntos consumirem, pois, além da mercancia evidenciada, o usuário detido no dia dos fatos sequer confirmou conhecer o acusado. Sentença mantida.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.